Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718501-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Otávio Augusto Dantas Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Otávio Augusto Dantas contra o ato jurisdicional proferido pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Examina-se, no caso, a suposta ausência de atendimento à ordem dirigida à sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A para a manutenção do autor como beneficiário de plano de saúde individual, de acordo com acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível. O apelante alega, de modo incidental, que a ré deixou de enviar os boletos mensais relativos ao plano de saúde após ter, o Juízo singular, declarado a extinção da fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que está internado em estado grave no Hospital Brasília, prestes a ser removido da referida entidade, pois a ré não mais autorizou os procedimentos médicos necessários ao tratamento de sua saúde. Juntou ainda, aos autos, o relatório médico referido no Id. 73442594. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do mesmo estatuto processual, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a palusibilidade dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, ao apreciar o requerimento de tutela cautelar, é lícito ao Relator conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, peculiaridade corretamente assinalada na petição referida no Id. 73442593. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pelo apelante, que consiste na manutenção do atendimento pelo plano de saúde até o julgamento da presente apelação. Ressalte-se que o presente recurso trata de suposto inadimplemento da obrigação da sociedade anônima em relação à manutenção do apelante em plano de saúde individual, oriunda de acórdão transitado em julgado proferido pela Segunda Turma Cível. Com efeito, a controvérsia instaurou-se na fase de cumprimento de sentença e cinge-se à suposta impossibilidade técnica da ré em cumprir a determinação exarada da Egrégia Segunda Turma Cível. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada na regra do art. 305 do mesmo estatuto processual, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do Código de Processo Civil). Apesar da nova sistemática adotada no Código de Processo Civil o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como, por exemplo, o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela ora requerida pela recorrida tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão seja, desde logo, assegurada. É perceptível, em juízo sumário de cognição, que no caso em exame há necessidade de resguardar a esfera jurídica do apelante, que se encontra internado em estado grave, inclusive com uso de ventilação mecânica para manter a respiração, de acordo com o relatório médico referido no Id. 73442594. Ademais, a sociedade anônima ré tem a obrigação de manter o autor em plano de saúde individual, o que, em tese, impõe a continuidade dos atendimentos médicos necessários ao seu quadro de saúde, desde que, evidentemente, o apelante cumpra a respectiva contraprestação. Feitas essas considerações defiro o requerimento cautelar e determino à sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A que mantenha o atendimento médico dispensado ao apelante de acordo com o plano de saúde até o julgamento do presente recurso, bem como disponibilize ao beneficiário os boletos para pagamento das respectivas mensalidades. Fica facultada à apelada oferecer manifestação a respeito das alegações do apelante para ulterior deliberação. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.